Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Roubo. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Direito de recorrer em liberdade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e 30 dias-multa pelo crime de roubo (duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível fixar regime prisional menos severo que o fechado; e (ii) se o réu tem direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar, o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal e foi condenado no regime fechado.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 269. TJDFT, Acórdão 1825791, 07020418820238070011, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7.3.24.